Tribunal: TJSP
Processo: 1120318-93.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica e inexigibilidade de título cumulada com pedido de indenização por danos morais. Contratos bancários. Empréstimos consignados. Sentença de improcedência. Ausência de contratos ativos. Tese da defesa no sentido de que não existe motivação para ajuizamento da demanda em face do apelado, eis que os contratos ativos foram firmados com

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica e inexigibilidade de título cumulada com pedido de indenização por danos morais. Contratos bancários. Empréstimos consignados. Sentença de improcedência. Ausência de contratos ativos. Tese da defesa no sentido de que não existe motivação para ajuizamento da demanda em face do apelado, eis que os contratos ativos foram firmados com instituição bancária do mesmo grupo econômico. Análise da documentação carreada aos autos que milita a favor da apelada. Sentença mantida. Honorários recursais. Art. 85, §11, CPC. Recurso não provido.